Tribunal: TJDFT
Processo: 0742048-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE AVALISTA NO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu a inclusão do avalista sob o fundamento de que a modificação do polo passivo somente seria possível até o momento da citação, considerando que tal inclusão alteraria a causa de pedir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de inclusão do avalista no polo passivo da execução de título extrajudicial após a citação do executado, à luz da estabilização subjetiva da relação processual e dos limites previstos no Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estabilização subjetiva da relação processual ocorre com a citação do executado, de modo que a inclusão de outrem no polo passivo após este marco esbarra nos limites previstos no art. 329 do CPC, aplicável ao processo de execução por força do art. 771, parágrafo único, do CPC.
4. A inclusão do avalista após a citação do executado implicaria alteração substancial da relação jurídica processual, redirecionando a pretensão creditória para o garantidor do crédito, o que não é permitido após a estabilização da demanda.
5. A jurisprudência do TJDFT firma entendimento no sentido de que a inclusão de avalista após a citação compromete o seu exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
6. O ingresso do avalista exclusivamente para fins de redirecionamento das medidas executivas causaria desequilíbrio processual e potencial tumulto procedimental, relativizando garantias processuais fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inclusão de avalista no polo passivo da execução de título extrajudicial, após a citação do executado, encontra óbice na estabilização subjetiva da relação processual, nos termos dos artigos 329 e 771, parágrafo único, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 329, caput e incisos I e II; 771, parágrafo único; 995, parágrafo único; 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1276155, 07124749220208070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 19/08/2020; Acórdão 1330559, 07157036020208070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 25/03/2021; Acórdão 1671745, 07352398620228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 01/03/2023.